Tribunal: TJMT
Processo: 1024536-07.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024536-07.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA URGNANI - CPF: 042.394.059-71 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.371.769-33 (AGRAVADO), NEIDE MARIA SANINI - CPF: 536.014.321-53 (AGRAVANTE), IRINEU BRIANCINI - CPF: 245.809.370-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 137.557.707-76 (ADVOGADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DA CONCEICAO SILVA - CPF: 014.371.769-33 (AGRAVANTE), BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA URGNANI - CPF: 042.394.059-71 (ADVOGADO), NEIDE MARIA SANINI - CPF: 536.014.321-53 (AGRAVADO), ABIGAILTON ROSA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 032.374.461-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO RURAL. IMÓVEL EM CONDOMÍNIO DECORRENTE DE DISSOLUÇÃO CONJUGAL. GESTÃO UNILATERAL DO EX-CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO ARRENDATÁRIO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS FRUTOS. RISCO DE DANO AO CICLO PRODUTIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com despejo e danos morais, determinando a abstenção de qualquer ato de plantio ou adubação em áreas rurais objeto de copropriedade entre ex-cônjuges, diante de contrato de arrendamento firmado sem a anuência de uma das partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida, em sede de cognição sumária, a cláusula contratual que atribuiu ao ex-cônjuge a administração dos bens comuns e a celebração do contrato de arrendamento sem consentimento da coproprietária; (
ii
) estabelecer se há má-fé do arrendatário que justifique a cessação imediata das atividades produtivas no imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula de gestão exclusiva, prevista em escritura pública de divórcio e até então não questionada judicialmente, confere presunção de validade ao contrato celebrado, sobretudo por ter sido suspensa somente após a sua formalização.

4.
Não há nos autos prova inequívoca de má-fé do arrendatário, tampouco de ciência prévia sobre a controvérsia possessória, revelando-se desproporcional a interrupção total das atividades agrícolas.

5.
A jurisprudência reconhece ao arrendatário o direito de permanecer no imóvel até a conclusão da colheita, nos termos do
art. 28 do Decreto no 59.566/66, ainda que sobrevenha discussão sobre a legitimidade do contrato.

6.
O risco de dilapidação do patrimônio da coproprietária impõe medida cautelar que assegure a percepção direta e proporcional dos frutos da terra, respeitando a natureza
pro indiviso
do imóvel comum.

7.
A medida mais adequada é a modulação da tutela, autorizando a continuidade da produção já iniciada e determinando o repasse igualitário das receitas do arrendamento às partes, sem prejuízo de revisão futura após instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:
1.
A celebração de contrato de arrendamento por ex-cônjuge investido de poderes de gestão exclusiva somente é inválida, em sede de cognição sumária, se demonstrada má-fé ou ciência inequívoca da controvérsia possessória pelo arrendatário.
2.
A exploração agrícola iniciada sob contrato regularmente firmado deve ser preservada, desde que respeitado o direito da coproprietária à percepção proporcional dos frutos.

3.
O contrato de arrendamento sobre imóvel em copropriedade pode produzir efeitos provisórios, com divisão igualitária dos rendimentos, até a conclusão da partilha ou decisão definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXII; CC,
arts
. 1.314, 1.319 e 1.326; CPC, art. 300; Decreto no 59.566/66,
arts
. 28 e 32, IX.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1009427-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado,
DJe
30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento interposto por
PEDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO SILVA

contra decisão
(Id.
301822897 – fl. 4)
proferida
pelo Juiz de Direito Anderson Fernandes Vieira da Vara Única de Alto Taquari,
nos
autos d
a
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico com despejo, danos morais e tutela de urgência

n.
1000369-38.2025.8.11.0092
,
que, em reconsideração de decisão anterior, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência requerida por
NEIDI MARIA
SANI
NI
.

Na origem, sustenta a
agravada
ser coproprietária de imóveis rurais decorrentes de dissolução conjugal com IRINEU BRIANCINI, havendo previsão expressa em escritura pública de divórcio quanto ao seu direito de receber diretamente a renda agrícola proporcional a 361 hectares, oriunda dos arrendamentos firmados.

Afirma que o contrato atual, firmado entre o
agravante
e IRINEU

BRIANCINI
, fora celebrado sem sua anuência, excluindo-a indevidamente da percepção dos frutos, em afronta à decisão judicial que suspendeu os efeitos de cláusula de gestão exclusiva atribuída ao ex-marido. Pleiteou, por conseguinte, a tutela para que o réu se abstivesse de realizar atividades produtivas nas áreas que entende lhe pertencerem.

A decisão agravada acolheu em parte o pleito liminar, determinando ao
agravante
que se abstenha de adubar, realizar nova plantação ou qualquer tipo de preparação do solo nas áreas indicadas pela
agravada
, quais sejam: Fazenda RB (matrícula n. 4.627, 176,9 hectares), Fazenda São Borges (matrícula n. 4.748, 102,3 hectares) e 171 hectares da Fazenda Cristiano II (matrícula n. 4.630), totalizando 450 hectares.

Inconformado, o
agravante
interpõe o presente agravo de instrumento
, sustentando,
em síntese, que
o
s contratos de arrendamento estão em vigor há mais de
12

(
doze
)
anos, com histórico de cumprimento pontual das obrigaç
ões por parte dos arrendatários.

Assevera que a

agravada
jamais comunicou os arrendatários formalmente quanto à sua pretensão de receber os frutos diretamente, nem sobre as cláusulas do divórcio
, ainda, que a
cláusula de gestão exclusiva atribuída a IRINEU
BRIANCINI

somente foi suspensa por decisão judicial em data posterior à celebração do contrato vigente, o que afastaria eventual má-fé
.

Assegura que o
contrato impugnado não contém cláusula d
e confidencialidade e a agravada
inclusive teria recebido valores anteriormente
.

Verbera que a
decisão agravada desconsider
ou
o potencial
prejuízo econômico ao agravante
com a iminente chegada do novo ciclo produtivo, além de contrariar os princípios da segurança jurídica e da boa-fé contratual.

Postul
ou
, ao final, a concessão de
antecipação de tutela da pretensão recursal e
, no mérito, a reforma da decisão agravada, com a revogação da tutela de urgência deferida.

O pedido de
antecipação da tutela recursal foi deferido parcialmente (Id. 302728394).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração por
NEIDI MARIA SANINI
(Id. 303112899) e
pelo agravante
PEDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO SILVA
(Id. 303298362) e, apresentadas as contrarrazões correspondentes por ambas as partes (Id. 304769853 e Id. 304837855).

Em decisão monocrática (Id. 309710868), acolhi os embargos de declaração de
NEIDI MARIA SANINI
, san
an
do o vício apontado
,
e d
etermin
ei q
ue
o
s pagamentos previstos no contrato de arrendamento firmado em 10/04/2025

(Id. 301822895), referente à área total de 900 hectares, sejam realizados

provisoriamente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para NEIDE

MARIA SANINI e 50% (cinquenta por cento) para IRINEU BRIANCINI,

conforme acordo firmado entre as partes (Id. 304837856), sem prejuízo da

reavaliação da matéria após a instrução da ação de origem e da eventual

apuração de créditos ou compensações cabíveis por ação própria, mantendo-se

a decisão embargada nos seus demais termos
, rejeitando, por conseguinte,
os embargos opostos por PEDRO PEREIRA

DA CONCEIÇÃO SILVA
.

A
agravada
NEIDE MARIA SANINI

apresent
ou
contrarrazões ao
agravo de instrumento (Id. 302756856)
, sustentando
, em síntese,
que o
agravante, em
conluio com
seu
ex-marido, IRINEU BRIANCINI, celebrou contrato de arrendamento
de forma fraudulenta e sem a sua anuência, excluindo-a da percepção da renda relativa à sua cota-parte nos imóveis comuns.

Afirma que tal contrato foi
realizado
após tentativa
infrutífera
de firmar contrato conjunto, que foi recusado por beneficiar exclusivamente IRINEU

BRIANCINI.

Alega, ainda, que o
agravante
tinha pleno conhecimento da obrigação de realizar os pagamentos diretamente
em seu favor,
conforme estipulado em escritura pública de divórcio, e que foi formalmente notificado para tanto, circunstâncias que afastariam qualquer alegação de boa-fé.

Argumenta, por fim, que o presente recurso possui nítido caráter protelatório e que a decisão agravada está devidamente amparada em provas documentais e no risco de dilapidação de seu patrimônio.

Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Conforme relatado, cuida-se de
agravo de instrumento interposto por
Pedro Pereira da Conceição Silva
contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Despejo e Danos Morais
(Processo no 1000369-38.2025.8.11.0092), que deferiu parcialmente a tutela provisória requerida por
Neidi
Maria
Sanini
, determinando que o agravante se abstivesse de realizar qualquer atividade agrícola nas áreas correspondentes à cota ideal da agravada, compreendendo 450 hectares das Fazendas RB, São Borges e Cristiano II.

Eis o teor da decisão agravada, no que
pertine
:

“[...]
No caso sob exame, a parte autora pleiteia, em antecipação, a concessão de medida liminar para que o requerido se abstenha de realizar qualquer ato de preparo, adubação ou nova plantação sobre a área cuja propriedade é objeto da controvérsia, limitada

a 450 hectares, sob pena de aplicação de multa diária. A finalidade da medida é evitar a continuidade da dilapidação patrimonial, decorrente da celebração de contrato de arrendamento rural tido como nulo pela autora, por ter sido firmado sem sua anuência, e em manifesta afronta ao disposto na escritura pública de divórcio que regulava a administração dos bens comuns.

A probabilidade do direito da Requerente, embora em sede de cognição sumária, afigura-se presente nos autos. A petição inicial (ID 195898254) e os documentos que a instruem trazem elementos que conferem verossimilhança às alegações.

Primeiramente, a existência do divórcio entre a Autora e o Sr. Irineu
Briancini
é incontroversa, conforme a própria narrativa e a menção à escritura pública de divórcio (ID 195898263). A controvérsia reside na ausência de partilha de bens e na gestão dos ativos comuns, especialmente os imóveis rurais objeto de arrendamento. A Requerente alega que a própria escritura de divórcio previa o recebimento direto de rendas de 361 hectares, o que, se comprovado, estabelece um direito preexistente à percepção de frutos da propriedade comum.

Ademais, a Requerente faz menção a decisão liminar proferida em outro processo (no 1000280-15-2025.811.0092), que teria determinado a suspensão provisória da eficácia da cláusula 11a, item “b”, da escritura pública de divórcio, no que se refere à gestão exclusiva dos bens pelo Sr. Irineu
Briancini
, e o teria proibido de celebrar novos contratos de natureza onerosa ou que envolvessem garantia real sobre os bens do ex-casal.

Embora a íntegra dessa decisão não esteja anexada a estes autos, a alegação da Autora, corroborada pela necessidade de emenda da inicial para inclusão do Sr. Irineu
Briancini
como litisconsorte passivo necessário (ID 196249017 e ID 196470148), confere robustez à tese de que a administração dos bens comuns não pode ser exercida unilateralmente pelo ex-cônjuge. A existência de uma decisão judicial prévia que restringe a capacidade do Sr. Irineu
Briancini
de dispor dos bens comuns, mesmo que provisória, é um forte indício da probabilidade do direito da Requerente em relação à sua cota-parte.

A narrativa de que o Sr. Pedro Pereira da Conceição Silva, o Requerido, teria firmado um novo contrato de arrendamento com o Sr. Irineu
Briancini
, sem o consentimento ou assinatura da Requerente, e com uma cláusula de confidencialidade, sugere uma conduta que pode configurar infração grave de obrigação legal ou contratual, nos termos do artigo 32, inciso IX, do Decreto no 59.566/66 (Regulamento do Estatuto da Terra).

A má-fé do Requerido, ao supostamente compactuar com o Sr. Irineu
Briancini
para excluir a Requerente do negócio jurídico, é um ponto central da argumentação autoral, reforçado pelo Boletim de Ocorrência (ID 195898262), que, embora não seja prova definitiva, serve como elemento indiciário da controvérsia e da percepção da Requerente sobre a situação.

Ainda que a partilha de bens não tenha sido formalizada, a Requerente, na condição de ex-cônjuge e coproprietária dos bens adquiridos na constância do casamento sob o regime de comunhão de bens (ou comunhão parcial, a depender do regime e da data do casamento, o que será apurado em instrução), possui direitos inerentes à sua meação.

A administração dos bens comuns, mesmo antes da partilha, deve observar os princípios da boa-fé e da lealdade, não podendo um dos condôminos dispor da totalidade do bem ou de sua parte ideal de forma a prejudicar o outro, especialmente quando há litígio pendente sobre a partilha e uma decisão judicial que restringe a gestão unilateral.

A alegação de que a Requerente não vem recebendo os valores devidos dos arrendamentos, conforme previsto na escritura de divórcio, pode configurar inadimplemento de obrigação, o que, em tese, poderia ensejar o despejo do arrendatário, nos termos do artigo 32, inciso III, do Decreto no 59.566/66, se a obrigação de pagamento direto à Requerente for confirmada e o arrendatário tiver ciência inequívoca dessa obrigação.

A recusa da Requerente em assinar o primeiro contrato proposto, que previa pagamentos apenas ao Sr. Irineu, e a subsequente celebração de um novo contrato sem sua participação, reforçam
a tese de que o Requerido tinha conhecimento da situação litigiosa e, ainda assim, optou por firmar o negócio de forma que, em tese, prejudicaria a Autora.

O perigo de dano é igualmente evidente. A Requerente alega estar sofrendo prejuízos financeiros significativos em razão da não percepção das rendas provenientes dos arrendamentos, o que afeta diretamente sua subsistência e patrimônio. A continuidade da exploração agrícola das terras pelo Requerido, sem a devida participação da Requerente ou o repasse dos valores que lhe seriam devidos, agrava a situação de desequilíbrio e aprofunda o dano patrimonial.

Mais especificamente, a permissão para que o Requerido continue a realizar atos de adubação, nova plantação ou preparação do solo nas áreas que a Requerente reivindica como sua parte ideal, sob um contrato cuja validade é questionada e que foi firmado sem seu consentimento, criaria uma situação de fato de difícil reversão.

Tais atos implicam investimentos significativos e a expectativa de colheitas futuras, o que, em caso de procedência da ação, tornaria a efetivação do despejo ou a regularização da posse da Requerente extremamente complexa e onerosa, podendo gerar perdas econômicas substanciais para ambas as partes ou para a sociedade, caso a produção já implantada fosse
perdida.
A
urgência da medida se justifica pela iminência de um novo ciclo produtivo. A preparação do solo e a semeadura são etapas cruciais que, uma vez iniciadas, consolidam a posse e a exploração da terra por um período considerável.

Impedir tais atos neste momento é fundamental para preservar o status quo e evitar que a situação se deteriore ainda mais, tornando o provimento final ineficaz ou excessivamente oneroso. A não intervenção judicial imediata permitiria a perpetuação de

uma situação que a Requerente considera ilegítima e fraudulenta, com a consequente apropriação indevida de frutos e a dilapidação do patrimônio comum.

A medida pleiteada, de abstenção de novos atos produtivos, visa justamente a evitar a consolidação de uma posse que se alega ilegítima e a prevenir danos de difícil reparação, como a perda de safras ou a necessidade de indenizações complexas no futuro. A

autorização para a colheita do que já está plantado, por sua vez, é uma medida prudente que visa a evitar o desperdício de recursos e a perda de produção já existente, harmonizando os interesses das partes e minimizando
prejuízos.
[...]

Por fim, ainda que os pedidos de tutela formulados na inicial encontrem respaldo em elementos probatórios, impõe-se o
deferimento apenas parcial, com o objetivo de conciliar a urgência demonstrada com a preservação dos direitos de ambas as partes, vedando-se quaisquer outras intervenções produtivas e remanescendo os demais pedidos para apreciação após a devida instrução probatória.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 300 do Código de Processo Civil, e considerando a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pleiteada, para:

a) DETERMINAR que o Requerido, Sr. PEDRO PEREIRA DA

CONCEIÇÃO SILVA, se abstenha de realizar qualquer ato de adubação, nova plantação ou preparação do solo nas áreas que correspondem à parte ideal da Requerente, quais sejam:

Fazenda RB, matrícula no 4.627, com área de 176,9 hectares; Fazenda São Borges (São Carlos I), matrícula no 4.748, com área de 102,3 hectares; e 171 hectares da Fazenda Cristiano II, matrícula no 4.630, totalizando, assim, 450 (quatrocentos e cinquenta) hectares.

b) FICA o Requerido autorizado, contudo, a proceder exclusivamente à colheita das culturas já implantadas, sendo-lhe vedadas quaisquer outras intervenções produtivas no referido imóvel.

FIXO o prazo de 5 (cinco) dias para o integral cumprimento desta determinação, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais), destinada a assegurar a efetividade da decisão e a prevenir eventual resistência no cumprimento da ordem judicial.
[...]” (Id. 198063637 – fls. 1/9, na origem).

Antes de adentrar o exame do mérito do presente recurso, cumpre traçar um breve panorama do itinerário processual, a fim de situar, com precisão, os contornos da controvérsia e os limites da cognição recursal.

A presente insurgência instrumental tem origem em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com pedido de despejo e indenização por danos morais, ajuizada por NEIDI MARIA SANINI em face de PEDRO PEREIRA DA CONCEIÇÃO SILVA, na qual se imputa ao agravante a celebração de contrato de arrendamento com o coproprietário IRINEU BRIANCINI, ex-marido da autora, à revelia de sua anuência e em afronta às disposições da escritura pública de divórcio homologada judicialmente.

Em sede originária, o juízo de primeiro grau deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando que o agravante se abstivesse de realizar qualquer atividade agrícola nas áreas correspondentes à cota ideal da agravada, o que ensejou a interposição do presente agravo de instrumento.

A este recurso foi inicialmente atribuído parcial efeito suspensivo, limitando os efeitos da liminar aos 361 hectares que correspondem à fração da agravada conforme escritura de partilha. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pela parte agravada, os quais foram acolhidos para esclarecer que a limitação da medida não afastava o direito da autora à percepção dos frutos sobre a totalidade da área em litígio
(
área total de 900 hectares
)
, de acordo com a sua quota-parte ideal
(Id. 309710868)
.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
o
agravante
exerce regularmente atividade agrícola sobre as áreas comuns objeto de partilha desde, ao menos,
o ano de 2013
, com fundamento em contrato de arrendamento celebrado com o ex-cônjuge da AGRAVADA, IRINEU BRIANCINI, o qual vigorou, sucessivamente, até a celebração de novo pacto em 10/04/2025, com validade projetada até agosto de 2025 (
Pje
Primeira Instância, autos 1000369-38.2025.8.11.0092, Id. 195898273).

Ao longo de mais de uma década de vigência contratual, não se identificam nos autos quaisquer elementos probatórios que apontem para descumprimento dos compromissos assumidos ou impugnação formal da
agravada qu
anto à legitimidade da gestão exercida por seu ex-c
ônjuge
.

A escritura pública de divórcio celebrada entre as partes originárias da copropriedade
firmada em 14/6/2017
,
estabelecia, de forma expressa, a atribuição da administração dos bens comuns a IRINEU BRIANCINI, conferindo-lhe, com anuência da
agravada,
poderes para firmar contratos e receber frutos da exploração agrícola

(
Pje
Primeira Instância, autos 1000369-38.2025.8.11.0092, Id. 195898263)
.

Tal delegação somente
foi
suspensa por decisão judicial em 09/05/2025, no bojo de ação autônoma, sob
fundamento de
reiterados atos unilaterais em prejuízo da ex-cônjuge

(
Pje
Primeira Instância, autos n. 1000280-15.2025.8.11.0092).

A decisão liminar que suspendeu a cláusula de gestão exclusiva baseou-se em indícios documentais de atuação unilateral de IRINEU

BRIANCINI, como utilização de bens comuns para garantias particulares e celebração de arrendamentos sem consulta à coproprietária. O juízo originário entendeu que tais condutas comprometiam a integridade do acervo partilhável, autorizando, de forma precária, a suspensão dos efeitos da cláusula contratual.

Importa ressaltar que o contrato celebrado com o
agravante
é
datado de 10/4/2025,
anterior a
referida
decisão liminar e, à míngua de prova de má-fé ou de ciência inequívoca da controvérsia possessória, deve ser reputado válido em sede de cognição sumária.

Deveras, n
ão se verifica, até o momento, nenhuma prova de que o
agravante t
enha agido com dolo, simulação ou ciência da controvérsia possessória latente. Ao contrário, há nos autos indícios de repasses financeiros realizados
em
06/05/2025

por IRINEU
BRIANCINI

à
agravada
a título de sua cota-parte, inclusive após a celebração do contrato ora discutido (Id. 301822893), bem como evidências de anuência tácita da
agravada
em outras transações relacionadas aos bens comuns, o que enfraquece a tese de absoluta desvinculação entre ela e a gestão até então exercida.

Ademais disso, n
ão há comprovação de que a
agravada
tenha comunicado formalmente o
agravante
sobre a modificação da gestão da área ou requerido redirecionamento dos pagamentos anteriormente realizados.

Tal histórico revela que a ruptura da administração ocorreu de forma abrupta e recente, com potencial impacto sobre os compromissos financeiros vinculados à exploração agrícola
do agravante
.

Nessa intelecção,
a imposição de vedação absoluta à continuidade das atividades agrícolas, sem qualquer modulação, mostra-se desproporcional, sobretudo quando considerado o ciclo produtivo já iniciado, com aquisição documentada de insumos e serviços. O princípio da função social da propriedade, aliado à preservação da segurança jurídica e ao respeito aos contratos regularmente firmados, impõe solução equitativa.

I
mpende registrar que o Decreto no 59.566/66, que regulamenta o Estatuto da Terra, assegura em seu art. 28 que, mesmo nos casos de resolução ou extinção do direito do arrendador sobre o imóvel rural, o arrendatário tem garantido o direito de permanecer no imóvel até a conclusão dos trabalhos necessários à colheita
,
in
verbis
:

“
Art
28.
Quando se verificar a resolução ou extinção do direito do arrendador
sôbre
o imóvel rural, fica garantido ao arrendatário a permanecer
nêle
até o término dos trabalhos que forem necessários à colheita
”.

Trata-se de proteção normativa que visa resguardar a boa-fé do produtor e a continuidade do ciclo agrícola, inclusive nos casos em que haja controvérsia possessória ou contratual.

No presente caso, contudo, nem sequer se cogita de inadimplemento contratual por parte do agravante, o qual demonstra, nos autos, estar adimplente com suas obrigações e comprometido com o cumprimento do contrato firmado. Assim, revela-se ainda mais desarrazoada a pretensão de obstar-lhe o uso da área em sua integralidade, sobretudo quando o
processo inicial de plantio
já se encontra em curso e os insumos foram devidamente adquiridos.

Diante disso, a imposição de abstenção total das atividades agrícolas, sem qualquer modulação ou ponderação, mostra-se desproporcional e comprometedora da continuidade produtiva.

Nesse sentido:

“
Tese de julgamento:

O direito de preferência à renovação do arrendamento rural depende do adimplemento das obrigações contratuais e da preservação da confiança entre as partes.

A ausência de comprovação fiscal regular do depósito de produtos arrendados impede o reconhecimento da quitação da obrigação contratual.

Em caso de resolução ou extinção do contrato de arrendamento, é assegurado ao arrendatário o direito de permanecer na posse do imóvel até a conclusão da colheita em andamento
”
.

(TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento no 1009427-50.2025.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
30/4/2025).

Por outro lado, é indiscutível o direito da
agravada
à percepção da renda proporcional à sua cota
-
parte
,
sobretudo diante da persistência do regime de copropriedade até a partilha definitiva dos bens comuns.

A natureza
pro indiviso
da propriedade rural em questão impõe que os frutos dela extraídos sejam repartidos conforme a titularidade ideal de cada condômino, ainda que apenas um deles exerça a posse direta ou administre o imóvel, sob pena de enriquecimento sem causa.

A solução mais justa e juridicamente equilibrada,
nessa esfera processual,
portanto, é aquela que concilia, de um lado, a preservação do ciclo produtivo já iniciado
,
cuja interrupção abrupta causaria prejuízos não apenas ao arrendatário, mas também ao próprio acervo patrimonial da
agravada
, e, de outro, a garantia de que esta perceba, de forma proporcional e direta, os frutos da exploração econômica da terra.

Tal equação já foi objeto de deliberação nos autos, quando, em sede de embargos de declaração, restou estabelecido, com acerto, que os pagamentos decorrentes do contrato firmado em 10/04/2025 devem ser destinados, provisoriamente, em partes iguais a IRINEU BRIANCINI e NEIDI MARIA SANINI. Trata-se de providência que respeita a copropriedade, evita o perecimento do objeto litigioso e previne litígios paralelos sobre inadimplemento contratual.

Por fim, destaca-se que a solução ora adotada se insere no campo da cognição não exauriente própria do agravo de instrumento, não implicando prejulgamento sobre a validade definitiva do contrato, tampouco sobre a extensão dos prejuízos alegadamente suportados
pela
agravada
, matérias reservadas à instrução e julgamento do feito originário.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL

ao agravo de instrumento, para modificar os efeitos da tutela de urgência deferida, nos seguintes termos:

Determinar que os pagamentos previstos no contrato de arrendamento celebrado em 10/04/2025 (Id. 301822895), referente à área total de 900 hectares, sejam realizados provisoriamente na proporção de 50% (cinquenta por cento) para NEIDI MARIA SANINI e 50% (cinquenta por cento) para IRINEU BRIANCINI, conforme acordo firmado entre as partes (Id. 304837856);

Ressalvar que tal divisão tem natureza provisória e precária, podendo ser revista após instrução probatória nos autos de origem, inclusive quanto à eventual apuração de créditos, compensações ou restituições por ação própria;

Manter, nos demais pontos, os efeitos da decisão liminar proferida em primeiro grau, inclusive no que tange à vedação de celebração de novos contratos sem a anuência da coproprietária.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025